Tribunal: TJMT
Processo: 1009055-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009055-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (AGRAVANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (AGRAVANTE), GILBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.941.826-04 (AGRAVADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É ilógico que sobre o valor encontrado quando da aplicação de 10% sobre o proveito econômico da causa seja fixada a majoração de 15% estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. É dizer que os 15% devem recair sobre os 10% do valor obtido com o proveito econômico e não sobre este, o que não pode subsistir.

II - Considerando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença e que o agravado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há que se falar na incidência do referido encargo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO CONCEIÇÃO PAULO
e
WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1050623-47.2020.811.0041, manejado em face de
GILBERTO MENDES DA SILVA
, acolheu parcialmente a impugnação e desconstituiu a majoração dos honorários advocatícios previstos, além de excluir os juros de mora.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão hostilizada deu interpretação diversa à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que majorou os honorários para o percentual de 15% sobre o valor arbitrado.

Ponderam que a majoração em 15% deve recair sobre o valor líquido do patrimônio discutido na demanda e não sobre o montante de R$ 4.460,62 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), como entendeu o juízo de base.

Afirmam, ainda, que a atualização dos juros de mora é a medida cabível para minimizar a defasagem do valor atribuído aos honorários e que eles devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

89346973).

Contrarrazões da parte agravada à id. 91925974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu parcialmente a impugnação e desconstituiu a majoração dos honorários advocatícios previstos, além de excluir os juros de mora.

Os agravantes alegam que a majoração em 15% deve recair sobre o proveito econômico obtido na demanda e não sobre o montante de R$ 4.460,62 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), que corresponde a 10% daquele valor, bem como que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.

Ao menos em parte, os agravantes têm razão.

É que, na sentença, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação, atribuído pelo magistrado singelo em R$ 44.606,21 (quarenta e quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e um centavos), o que corresponde à quantia de R$ 4.460,62 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Interpostos os recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários em 15% sobre o valor já arbitrado.

Confira-se, por oportuno, a transcrição dos dispositivos que tratam da fixação dos honorários sucumbenciais:

“
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, § 2º, do NCPC,
arbitro, em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação, ao qual atribuo o valor de R$ 44.606,21, que se refere ao valor líquido do patrimônio, ou seja, valor dos bens, abatido o valor da dívida, perfazendo-se, portanto, o montante de R$ 4.460,62
.”

“Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte Recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil
, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § § 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de gratuidade da justiça.”

Na origem, ao acolher a impugnação apresentada pelo agravado, o juízo de base entendeu que a majoração deve recair sobre o valor fixo de R$ 4.460,62 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos). No entanto, esta não é a interpretação mais adequada, tenho em conta que este valor corresponde ao resultado obtido do percentual de 10% lançado sobre o proveito econômico obtido na ação, arbitrado em R$ 44.606,21 (quarenta e quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e um centavos).

É ilógico que sobre o valor encontrado quando da aplicação de 10% sobre o proveito econômico da causa seja fixada a majoração de 15% estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. É dizer que os 15% devem recair sobre os 10% do valor obtido com o proveito econômico e não sobre este, o que não pode subsistir, de modo que a decisão, nesse ponto, deve ser reformada para que o percentual de 15% recaia sobre o importe de R$ 44.606,21 (quarenta e quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e um centavos).

No que concerne à questão da incidência ou não dos juros moratórios, melhor sorte não socorre os agravantes.

Isso porque, é inviável adotar interpretação
contra legem
, na medida em que o § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que incidirão juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão somente se os honorários forem fixados em quantia certa. No caso, os honorários foram fixados em percentual sobre o proveito econômico da causa, de modo que, em caso de não pagamento voluntário, devem incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO.
1. Tratando-se de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, os juros de mora somente devem incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença
. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.”
(TJ-DF 07504815620208070000 DF 0750481-56.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 22/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2021) (g.n.)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1 - Na execução de honorários advocatícios sucumbenciais, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento, e não desde a citação. 2
- Apelo desprovido.”
(TJ-GO - AC: 03096364920068090043 FIRMINOPOLIS, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 02/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2088 de 12/08/2016)

Desse modo, considerando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença e que o agravado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há que se falar na incidência do referido encargo.

Por tais razões, a decisão objurgada merece reforma parcial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que o percentual de 15% recaia sobre proveito econômico da causa, estabelecido em R$ 44.606,21 (quarenta e quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021